Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NAS OBRAS. INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE VENDEDORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. FRUIÇÃO DO EMPREENDIMENTO. NEGÓCIO JURÍDCO PERFEITO. SUPRESSIO. BOA -FÉ OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a pagar à requerente a quantia total de R$ 32.899,00.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida a restituir à autora o valor total pago pela cota da unidade habitacional do empreendimento, na importância de R$ 32.899,00. Alegou que, em 14/07/2013, celebrou contrato com a empresa ré concernente a aquisição de cota de 01 (uma) unidade habitacional do empreendimento “Jardim Lagoa Condo Resort”, no valor de R$ 30.540,00. Afirmou que o prazo previsto para entrega do referido imóvel se deu em 12/2015, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis, prevista na cláusula 8a do contrato. Sustentou que até a presente data o empreendimento não fora entregue nos termos prometidos, além de não ter feito o “habite-se” e a escrituração. Ante a negativa de resolução da questão extrajudicialmente e para ser indenizada pelos danos suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63597548). Foram ofertadas contrarrazões (ID 63597551).
4. Em suas razões recursais, a requerida alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, tendo em vista que a autora adquiriu cota imobiliária com o fito de auferir renda através do aluguel para terceiros. Afirma a inexistência de inadimplemento contratual, uma vez que as obras do empreendimento foram finalizadas há anos, bem como que vem sendo utilizado diariamente pelos adquirentes e hóspedes, tanto que a recorrida iniciou a fruição do aluguel em 2016 dos seus períodos de utilização provenientes da aquisição da cota imobiliária. Assevera que em meados de outubro de 2019, após o adimplemento integral das parcelas pela parte autora, foi expedido termo de quitação em seu favor. Sustenta a existência de declaração de vontade tácita, tendo em vista que a recorrida, a par do prazo em que foram concluídas e entregues as obras, continuou a adimplir mensalmente com suas parcelas até a quitação do negócio, bem como a fazer uso do empreendimento. Defende a impossibilidade de restituição de valor a título de comissão de corretagem, porquanto fora destinada à empresa terceirizada responsável pela comercialização das cotas das unidades imobiliárias; o pagamento foi feito diretamente ao corretor e a restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem se submete a prescrição trienal, encontrando-se prescrita a pretensão. Argumenta que o contrato fora firmado entre as partes no ano de 2016, ou seja, anteriormente à vigência da Lei no 13.786/2018, além da rescisão ser motivada pela recorrida, de forma que é cabível o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo a retenção no importe de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, em que pese a previsão de retenção de 20% prevista no contrato. Aduz que a recorrida possuía 4 (quatro) semanas disponíveis por ano e fez uso do empreendimento a partir de janeiro/2016, sendo necessária a retenção dos valores atinentes a taxa de fruição. Caso mantida a condenação, que os valores a serem restituídos sejam acrescidos juros de mora somente após o trânsito em julgado da decisão de mérito. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido contido na inicial.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da incidência das normas consumeristas ao caso, acerca da possibilidade de rescisão contratual; quanto à regularidade do desconto dos valores referentes à taxa de corretagem e cláusula penal, da importância a ser restituída à consumidora em razão da desistência do negócio.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), porquanto cuida-se de contrato de adesão em regime de multipropriedade em empreendimento turístico, de forma que a autora (promitente compradora/aderente) e a ré (promitente vendedora/estipulante) enquadram-se, respectivamente, nas figuras de consumidor e de fornecedor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, ainda que exista a possibilidade de eventual locação da unidade adquirida. Nesse sentido: STJ, REsp 1785802/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019 e TJDFT, Acórdão 1255787, 07012263920198070009, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020.
8. O contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária do empreendimento “Jardim Lagoa Condo-Resort”, em regime de multipropriedade, foi celebrado em 14/07/2013 (ID 63597448 e ID 63597450). No caso em exame, em que pese não constar nos autos o termo de recebimento definitivo e a “carta de habite-se”, ao contrário do alegado pela autora, evidencia-se das fotos acostadas do ID 63597523 ao ID 63597525 a conclusão da obra da unidade imobiliária e da área de lazer, tanto que a parte autora usufruiu do empreendimento (ID 63597512, p. 17-18), “poucas vezes”, conforme reconheceu em réplica (ID 63597528).
9. Na hipótese, o pagamento integral do negócio, acrescido da fruição do empreendimento, leva à conclusão de que a autora concordou com a entrega do bem como foi feita, de forma que o negócio jurídico se mostra perfeito e acabado. Nesse quadro, incabível a rescisão contratual por culpa exclusiva da ré, com devolução da totalidade dos valores pagos. Caso houvesse descumprimento contratual à época, é certo que este não foi utilizado para a finalidade ora pretendida. Pelo contrario, eventual descumprimento não maculou a vontade da autora, que prosseguiu com atos no sentido de manter o negócio jurídico. Aplica-se ao caso o instituto da supressio, resguardando-se a boa-fé dos contratantes em face do comportamento ora contraditório da consumidora. Eventual desinteresse ulterior da parte autora em manter a propriedade adquirida não importa em inadimplemento substancial da ré, apto a ensejar a desconstituição do negócio jurídico. Portanto, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido contido na inicial.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.